Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. DETERMINAÇÃO. HAVERES DO SÓCIO DISSIDENTE. LIQUIDAÇÃO. AVIAMENTO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. POSTULAÇÃO PELO SÓCIO REMANESCENTE E PELA EMPRESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. QUOTA-PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DETERMINAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS HAVERES PELO JUÍZO SEGUNDO O APONTADO PELO DISSIDENTE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E REPRISAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. DESPROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. Elucidadas as questões concernentes à gratuidade de justiça postulada pelos obrigados e à determinação de pagamento dos honorários periciais pertinentes à perícia que postularam, culminando na inviabilidade de realização de perícia e homologação dos cálculos apresentados pelo credor, as resoluções empreendidas, acasteladas pela preclusão, tornam-se impassíveis de serem revisadas ou reprisadas, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e mediante mera renovação do aduzido no agravo de instrumento originariamente interposto, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz aviamento de recurso manifestamente improcedente e abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.